Tribunal: STF
Processo: RE 1292867
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LEI 512/12. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1° e V e parágrafo único, 5°, caput, e 37, caput, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Da análise detida dos autos, podemos inferir da Lei N° 512/2012, em seu artigo 1°, que o reajuste remuneratório do ano de 2012 foi no percentual de 4,88%, dirigido a todos os servidores da administração pública do Município de São Joaquim de Bicas, não estabelecendo qualquer ressalva de não aplicação para estes servidores. 
    Como bem alude a juíza sentenciante, não há que se falar em ilegalidade da referida lei, vez que visa tão somente a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração, não implicando em aumento efetivo do padrão remuneratório.
    Isso posto, em consonância com a legislação acerca do tema e as provas constantes no caso em tela é cabível reconhecer que foram bem observados na sentença todos os fatos, e por isto, deve ser mantida em todos os seus termos”. (pág. 2 do documento eletrônico 10). 
    Por oportuno, transcrevo parte da sentença exarada pelo Juízo de 1° Grau:
    “O Município requerido reconheceu que a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, refletia a recomposição salarial e foi concedida a todos os servidores municipais, excluída a classe dos professores, ao argumento de que tal categoria havia recebido reajuste salarial a partir de janeiro de 2012 por força da Lei Complementar municipal n° 08, de 20/ 12/201l. 
    Pois bem. Em virtude de tais esclarecimentos prestados pelo Município requerido, esvazia-se sua alegação de ilegalidade da Lei Municipal n° 512/2012, uma vez que referida Lei trouxe apenas recomposição da perda inflacionária, o que não encontra vedação na Lei n° 9.504/97. 
    Ademais, a alegação do Município de que a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, não foi aplicada apenas à classe dos professores em virtude de reajuste salarial concedido por força da Lei Complementar municipal n° 08, de 20/12/2011, não pode ser acolhida, uma vez que a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, não traz nenhuma exclusão de aplicação aos servidores vinculados à Secretaria Municipal da Educação, como se pode verificar, in verbis: [...].
    Lado outro, a mencionada Lei Complementar n° 03/2011 altera o nível de vencimentos dos cargos vinculados à Secretaria Municipal da Educação, não se tratando de recomposição salarial em virtude de perdas inflacionárias, como a Lei Municipal n° 512/2012.
    Logo, tendo em vista o expresso reconhecimento por parte do Município de que a recomposição salarial prevista na Lei Municipal n° 512/2012 foi concedida a todos os servidores municipais excluída a classe dos professores, merecem acolhida os pedidos dos(as) autores(as) de reconhecimento do direito à recomposição salarial prevista no art. 1° da Lei n° 515/2012, conforme índice de reajuste de 4,88% sobre os valores vigentes em 30/04/2012, e de condenação do requerido ao pagamento retroativo da diferença apurada mês a mês, observada a prescrição dos valores anteriores a 21/06/2012.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 5). 
    Assim, para divergir do acórdão recorrido, quanto à natureza do valor de reajuste concedido aos recorridos, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito o ARE 871.499-RG/MA, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, que reputou não ter caráter constitucional a controvérsia relativa à característica do reajuste concedido à servidores, conforme ementa abaixo transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
    Na mesma linha, menciono os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA DO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO PELA LEI MARANHENSE Nº 8.369/2006. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA FIRMADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE 871.499-RG (TEMA 804). JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 
    1. Esta Suprema Corte, em precedente paradigmático (ARE 871.499- RG), decidiu que a controvérsia relativa à natureza jurídica do aumento remuneratório conferido pela Lei 8.369/2006 do Estado do Maranhão não possui ressonância constitucional. Precedentes. 
    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 
    3. Embargos de divergência não conhecidos.” (Are 683.626 AgR-segundo-ED-segundos-EDv, Rel. Min. Rosa Weber).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 804. 
    1. Após prolatada a decisão agravada, a questão tratada nos autos foi objeto de análise no ARE 871.499-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a ausência de repercussão geral da controvérsia. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.377 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos em legislação local (leis 331/2002 e 339/2002 do estado de Roraima). 3. Natureza jurídica de revisão geral anual. Necessidade de análise da legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 905.747 AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL: NATUREZA JURÍDICA. LEIS ESTADUAIS NS. 331/2002 E 339/2002. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 893.786 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Verifico, ainda, que o acórdão recorrido considerou que o aumento de 4,88% refere-se à recomposição salarial que foi dada a todos os servidores do Município, exceto à classe de professores, tratando-se, portanto de revisão geral anual. 
    A mencionada revisão, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei 10.331/2001, foi estabelecida com o intuito de transferir aos rendimentos do servidor o acréscimo gerado pela inflação no custo de vida dos servidores públicos, o que difere de aumentos remuneratórios, instituição de benefícios ou estabelecimento de melhorias salariais. Nesse sentido, não há que se considerar que a recomposição instituída pela Lei Municipal 512/2012 seja contrária ao art. 73, VIII, da Lei Federal 9.504/1997 e à Resolução 23.341/2011, do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Ressalto, ainda, que esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator